Tribunal: TJSP
Processo: 1502863-83.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502863-83.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CRISTIAN ALVES
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502863-83.2019.8.26.0228 -Voto no 35811
2
Apelação Criminal n.o 1502863-83.2019-14.a Vara Criminal Central Capital
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Cristian Alves Marques
Juiz Sentenciante: Vicente Luiz Adua
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 35811
Furto qualificado tentado e corrupção de menores. Insuficiência de
provas e indícios de que as condutas não passaram da fase
preparatória. Recurso improvido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 104/110 que a ação
penal foi julgada improcedente, absolvido o réu Cristian Alves Marques da
acusação de violar o art. 155, §§ 1.o e 4.o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal e o art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 386, inciso
III, do Código de Processo Penal.
Apela o Ministério Público (fls. 116/127). Pede a condenação nos
termos da denúncia, com a fixação da pena-base do furto acima do mínimo em
razão das múltiplas qualificadoras e do valor do produto e, na derradeira etapa, a
aplicação do aumento pelo furto noturno, o redutor na fração máxima pela
tentativa e a continuidade delitiva com o crime de corrupção de menores. Quanto
ao regime, pleiteou a fixação do mais brando, com a conversão da pena corporal
em restritiva de direitos.
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
131/136) e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento
(fls. 146/150).
É o relatório.
Segundo se apurou, no dia 3 de fevereiro de 2019, o apelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502863-83.2019.8.26.0228 -Voto no 35811
3
agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Filipe Carvalho
Torres , tentou subtrair, para proveito comum, mediante destruição e rompimento
de obstáculo, uma motocicleta Honda NXR150 BROS KS, pertencente à vítima JES,
somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias às vontades dos
agentes. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, o acusado corrompeu e
facilitou a corrupção do adolescente, com ele praticando tentativa de furto.
A materialidade está bem comprovada pelo auto de exibição e
apreensão de fl. 16 e pelas demais provas produzidas.
Sumarizo a prova oral: o réu, em ambas as fases, negou a prática de
qualquer delito. A vítima, somente na delegacia, afirmou que presenciou o menor
e o apelado forçando a trava da motocicleta e gritou para que a dupla parasse,
informando que se tratava de seu veículo, contudo, os dois continuaram. Os
policiais, a seu turno, disseram que viram o réu e o menor mexendo na
motocicleta, mas eles se afastaram quando a guarnição os abordou. Asseveraram
que os dois confessaram que pretendiam furtar o combustível.
Entendeu o MM. Juízo a quo que o delito não passou da fase
preparativa. O entendimento está correto, mas acrescento que a prova de autoria
também não é segura: embora existam indícios, a vítima somente prestou
depoimento na delegacia e não houve rompimento de lacre ou qualquer outra
coisa. Não é possível condenar apelado com base em uma confissão ouvida
somente no momento da abordagem e na palavra da vítima, somente na
delegacia.
Assim, deve ser mantida a absolvição.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator